Tribunal: TJDFT
Processo: 0743096-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018 (SINDSASC/DF – reajuste salarial). Suspensão: Tema 1.169 (STJ).
A suspensão determinada pelo STJ referente ao Tema 1.169 não se aplica quando desnecessária, como no caso, a liquidação da sentença genérica.